Tribunal: CARF
Processo: 10880.916415/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.916415/2010-72
Recurso
Embargos
Acórdão no
1002-003.181 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Embargante
OPERADORA SAO PAULO RENAISSANCE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS INOMINADOS - ERRO MATERIAL
Verificado erro material no acórdão embargado, cabíveis os embargos
declaratórios para alterar o dispositivo, de forma a eliminar o erro com a parte
dispositiva do acórdão e com o voto vencedor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo, para sanar o erro material
apontado na Resolução no 1002-000.412, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva, s
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
O contribuinte opôs Embargos em face da Resolução no 1002-000.412, de 06 de
abril de 2023, por meio do qual o Presidente da 2a Turma Extraordinária da 1a Seção, assim se
manifestou, in verbis:
Como visto, aduz a interessada que o acórdão teria incorrido em pequeno erro material,
posto que o voto condutor faz menção (inclusive no dispositivo da decisão, além de em
algumas passagens no texto) ao saldo negativo de IRPJ quando, em verdade, a discussão
se relaciona a saldo negativo de CSLL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.916415/2010-72
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.181 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916415/2010-72

A leitura do acórdão e dos documentos acostados parece corroborar o argumento da
interessada, de sorte que penso ser pertinente a manifestação do Colegiado acerca deste
ponto, para que não remanesçam dúvidas quanto ao objeto da diligência a ser efetuada.
Conclusão:
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro nos artigos 65 e 66, do Anexo
II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
ADMITO os embargos opostos pela interessada, a fim de que o Colegiado se manifeste
acerca da questão suscitada.
Encaminhem-se os autos ao Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, relator do
acórdão, para análise dos embargos e posterior inclusão em pauta de julgamento.
Nesse contexto, os Embargos opostos pelo contribuinte trouxe a informação de
que havia ocorrido um pequeno erro matéria por meio da conversão do julgamento em diligencia
para apurar o IRPJ quando na verdade o correto seria a apuração da CSLL, in verbis:
(...) 9. Como se vê, a r. Resolução n.o 1002-000.412 incorreu em pequeno erro material,
ao determinar a conversão em diligência, para apurar o saldo negativo de IRPJ do
ano calendário de 2006, visto que o presente caso versa sobre créditos de CSLL do ano
calendário de 2006, em razão de pagamento a maior.
10. Veja que, inclusive, a r. Resolução embargada apresenta planilha de demonstrativo
de cálculo da CSLL paga a maior, contudo, logo após consigna sobre recolhimento a
maior de IRPJ:

11. Diante disso, merecem ser acolhidos os presentes embargos, para que se corrigindo
o pequeno erro material apontado, seja determinada a conversão em diligência para
apuração da estimativa de CSLL do ano-calendário de 2006, ao invés do saldo negativo
de IRPJ.
III. DOS PEDIDOS
12. Diante do exposto, requer a Embargante sejam recebidos e acolhidos os presentes
Embargos de Declaração para que, sanando-se o pequeno erro material incorrido pela r.
Resolução n.o 1002-000.412, consistente na troca dos termos “CSLL” por “IRPJ”, seja
determinada a conversão em diligência para apuração da estimativa de CSLL, durante o
ano calendário de 2006
Assim, como Conselheiro Relator do presente processo, os autos foram
encaminhados para análise, pelo que passo a proceder o julgamento dos embargos.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.181 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916415/2010-72

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, destaco que a análise da tempestividade dos presentes Embargos já
fora analisada pelo Presidente desta Turma por ocasião do Despacho de encaminhamento, razão
pela qual os tenho como tempestivos e, para além disso, preenchem os demais pressupostos de
admissibilidade, pois deles tomo conhecimento.
Mérito
No que diz respeito ao mérito dos Embargos, ao cotejar o acórdão recorrido e as
razões do acolhimento embargos, realmente constato que houve equivoco ao mencionar a analise
do saldo negativo de IRPJ quando na verdade a investigação processual sempre tratou a respeito
do saldo negativo de CSLL, razão pela qual transcrevo a íntegra do voto com as devidas
correções para que se evite qualquer incorreção, in verbis:

(...) Destaca-se, portanto, que a divergência que remanesce dos presentes autos consiste
na glosa referente a compensação transmitida pela DCOMP referente a Saldo Negativo
de CSLL referente ao período de apuração de 31 de julho de 2006 a 31 de agosto de
2006 decorrente de pagamento de estimativa de CSLL no valor de R$ 24.043,72,
porém, o contribuinte afirma ter pago o total de R$ 66.642,70
Conforme consta dos autos, o motivo do não reconhecimento do direito creditório no
montante de R$ 24.043,72 teria sido por divergências de informações entre a DCTF,
PER/DCOMP e DIPJ.
Em suma, o recorrente afirma que em relação ao período de 31 de julho de 2006 a 31 de
agosto de 2006, teria apurado como devido o montante de R$ 66.642,70, o qual foi
informado na respectiva DCTF (fls. 55 dos presentes autos) e recolhido
tempestivamente por meio do Documento de Arrecadação de Receitas Federais
(“DARF”), juntado às fls. 57 e ainda referente ao mesmo período, a Recorrente teria
realizado o recolhimento adicional de R$ 4.036,98, a título de IRPJ juntado às fls. 58.
No entanto, afirma o recorrente que corrigiu as informações em DIPJ, tendo em vista
que ao submeter-se à auditoria no final do ano-calendário de 2006, a Recorrente
verificou que, por um lapso, o valor informado na DCTF do mês em questão
(julho/2006) encontrava-se equivocado, sendo efetivamente devido o valor de R$
46.635,96 (quarenta e seis mil seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e seis
centavos), como se vê da planilha de conciliação ora juntada (Doc. 04)(...)
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.181 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916415/2010-72

Sendo assim, ao mesmo tempo que as informações prestadas em DCOMP ficaram
alinhadas e convergentes com a DIPJ ao reconhecer o IRPJ do período no valor de R$
46.635,96 e eventualmente um pagamento a maior no valor de R$ 24.043,72, passaram
a divergir das informações prestadas em DCTF que apurou IRPJ a pagar do mesmo
período no valor de R$ 66.642,70.
A DRJ ao cotejar os documentos apresentados pelo contribuinte, manteve incólume o
teor do Despacho Decisório afirmando que uma vez que o direito crédito pleiteado
originou-se do Darf, no valor de R$ 66.642,70, o qual estava integralmente utilizado
com o débito confessado em DCTF, no valor de R$ 66.642,70, inexiste direito
creditório, como alega o interessado.
Noutro sentido, as provas anexadas aos autos trazem indícios razoáveis do direito
creditório pleiteado pelo recorrente, na medida em que a DIPJ realmente informa que a
CSLL a pagar seria o valor de R$ 46.635,96 e-fls. 74:

Noutra senda, o recorrente afirma que cometeu erro no preenchimento da DCTF e,
ainda que esta não tenha sido retificada, é certo que a busca pela verdade material,
associada ao formalismo moderado inerente ao processo administrativo faz com que o
direito creditório em si não deva ser prejudicado por um óbice que possa ser superado,
sobretudo quando o recorrente traz elementos de prova nos autos que podem, ao ser
cotejados, ter o seu direito reconhecido, para tanto, segue a DCTF em que o recorrente
apura CSLL a pagar no valor de R$ 66.642,70.às e-fls. 54:
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.181 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916415/2010-72

Ademais, o recorrente anexou a comprovação do pagamento dos valores que teria pago
a maior a titulo de estimativas no valor de R$ 66.642,70 por meio do comprovante de
arrecadação DARF no valor de (pagamento a maior do tributo) – e-fls. 57:

Outrossim, o contribuinte também anexou o comprovante de arrecadação DARF no
valor de R$ 4.036,98 que seria, na sua ótica, o complemento do pagamento a maior ás e-
fls. 58:

Dessa forma, o recorrente defende que ao ter recolhido o valor de R$ 66.642,70 mais o
valor de R$ 4.036,98, totalizando R$ 70.679.98 deduzindo o valor de R$ 46.635,96 do
IRPJ a pagar do período de julho de 2006 informado em DIPJ, restaria um eventual
direito creditório no valor de R$ 24.043,72. Some-se a isso, que o contribuinte trouxe
aos autos o Livro de Apuração do Lucro Real (“LALUR” e-fls. 210-229-) e Balancete
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.181 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916415/2010-72

mensal (fls. 232/234), que em tese podem demonstrar o verdadeiro valor devido pela
Recorrente.
Portanto, nessa fase de julgamento, diante do presente contexto, entendo que o
reconhecimento ou a negativa do direto creditório do recorrente, sem antes cotejar a
documentação acostada em sede de recurso, pode ensejar insegurança jurídica, na
medida em que não se pode ter certeza que tais valores estejam efetivamente disponível
ou quiçá já terem sido utilizado pelo recorrente em outros pedidos de compensações, ou
se realmente foram ofertados a tributação, o que induz invariavelmente a proposta de
converter o julgamento em diligencia.
Ademais, não se pode perder de vista que o recorrente trouxe aos autos documentação
considerável que precisa ser analisada pormenorizadamente, sendo prudente e razoável
que seja encaminhada a unidade de origem para proceder a análise de seu direito
creditório.
Sendo assim, em prestígio ao princípio da busca da verdade material, formalismo
moderado, e ampla defesa, entendo por receber e analisar os documentos anexado na
fase recursal, eis que são provas passíveis de comprovar a compensação pretendida por
suposta formação de saldo negativo com o de CSLL ano-calendário 2006, período
objeto do processo em epígrafe, gerando eventual crédito a ser compensado para
Recorrente.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os ganhos e
rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente da
natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que
decorram de ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor dela dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente detalhar os motivos de
fato e de direito em que se basear expondo de forma minuciosa os pontos de
discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova documental pré-
constituída imprescindível à comprovação das matérias suscitadas. Por seu turno, a
autoridade julgadora, orientando-se pelo princípio da verdade material na apreciação da
prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional decidindo
com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos.
Sendo assim, diante do contexto acima mencionado, não se pode deixar de considerar
todo o conjunto probatório indiciário que induz a verossimilhança de suas alegações em
razão da documentação contábil e fiscal trazida aos autos que inferem a relação jurídica
firmada; a transparência das informações insertas nos documentos contábeis.
Neste sentido, o Recorrente apresentou documentação, notadamente suas demonstrações
contábeis, que, a princípio, comprovariam o correto oferecimento à tributação dos
rendimentos, que deram origem o saldo negativo de CSLL e que comporiam o saldo
negativo invocado como direito creditório.
Em uma análise superficial dos documentos e argumentos apresentados pelo
Recorrente, há um indício razoável, de que os rendimentos foram levados de fato à
tributação e que, por isso, a CSLL poderia compor o saldo negativo em questão.
Assim, entendo pela necessidade de conversão em diligência, também, para verificação
dos requisitos acima expostos, inclusive por meio da oportunidade para que a
Recorrente junte os elementos adicionais que sejam necessários.
Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que os autos sejam
remetidos à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente, a fim que
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.181 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.916415/2010-72

em atendimento ao princípio da Verdade Material e, para que não haja dúvidas quanto
ao direito creditório e sua real quantificação, para que a Unidade de Origem se debruce
sobre a documentação apresentada pelo contribuinte e outros que julgar necessários,
para:
1) Apontar se os valores que deram origem ao saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2006, e se foram de fato levados à tributação, devendo os valores serem
devidamente quantificados.
2) Caso haja a constatação parcial ou total de que os rendimentos foram, de fato,
levados à tributação, deverá ser apresentado o valor do saldo negativo de CSLL, relativo
ao ano-calendário de 2006, disponível para ser utilizado como direito creditório na
declaração de compensação ora em análise, verificando-se, inclusive se este saldo
negativo já não foi utilizado, mesmo que parcialmente, em outras declarações de
compensação.
Deverá ser elaborado relatório circunstanciado sobre a diligência, devendo o
contribuinte ser intimado a se manifestar no prazo de 30 dias. Após, com ou sem a
manifestação do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para prosseguimento
do julgamento.
É como voto.
Sendo assim, sanado todos os erros matérias, o texto do voto a ser considerado
para fins de diligência é o acima transcrito.

Conclusão
Sendo assim, voto em acolher os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, para sanar os erros matérias incorridos na Resolução n. 1002-000.412 de 06 de abril
de 2023 para que a diligência prossiga efetivamente com a análise do eventual saldo negativo de
CSLL do ano-calendário de 2006 e não do IRPJ conforme Acórdão embargado, nos termos do
voto deste relator.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 283
DF CARF MF
Original